Tribunal: TJDFT
Processo: 0709705-90.2020.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0709705-90.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ROBERTO DOUGLAS ALMEIDA DE SOUZA, LEONARDO VITOR PIRES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO À d. Procuradoria de Justiça, para parecer. Após, tornem conclusos. BRASÍLIA, DF, 9 de janeiro de 2024 18:18:43. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator